Tribunal: TJES
Processo: 5004614-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004614-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIMAR LUIZ ZUCOLOTTO

AGRAVADO: LEONARDO BORCHARDT FERNANDES e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, analisando se os elementos presentes nos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada pelo juiz quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A existência de indícios de capacidade financeira, como a participação do requerente em sociedades empresárias com considerável capital social, a residência em endereço com elevado valor imobiliário e a natureza da obrigação discutida na origem (empréstimo de cento e dez mil dólares), afastam a presunção de hipossuficiência.

A ocultação de informações relativas à situação financeira e econômica pelo requerente, que não demonstra seus rendimentos mensais, enfraquece a alegação de insuficiência de recursos e autoriza o indeferimento da gratuidade.

O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC, é medida adequada para compatibilizar o direito de acesso à justiça com a capacidade contributiva da parte, quando indeferido o benefício em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DAIMAR LUIZ ZUCOLLOTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais (id. 12882740), o recorrente sustenta que:
(i)
teve seu capital desviado pelos Agravados, resultando em uma situação de extrema penúria, uma vez, ainda, que é idoso e se encontra desempregado;
(ii)
não aufere rendimentos das pessoas jurídicas citadas na r. decisão, pois essas não possuem movimentação financeira significativa ou sequer estão em atividade regular;
(iii)
o imóvel onde reside não lhe pertence, sendo resultado de circunstâncias familiares;
(iv)
possui dívidas negativadas no valor de R$ 138.026,41 (cento e trinta e oito mil, vinte e seis reais e quarenta e um centavos).

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando da decisão de id. 13404430, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Primeiramente, cabe destacar que conforme alegado pelo exequente, este encontra-se desempregado conforme demonstra sua carteira de trabalho - id 55873947, todavia, o exercício de atividade remunerada não se configura somente através de assinatura em CTPS, podendo este laborar de forma autônoma.

Na petição de - id 63852094, a fim de comprovar sua insuficiência de recursos, o autor juntou aos autos somente certidões de diagnósticos fiscais.

Em que pese os documentos juntados, não me convenço da alegada insuficiência do exequente, visto que o conjunto das informações colhidas do caderno processual afastam a presunção relativa de declaração de hipossuficiência.

É dizer, há indícios de riqueza, como o fato do autor ser sócio das duas pessoas jurídicas com alto capital social, as quais não comprovou estarem inativas, bem como o alto valor discutido nos autos e o fato de o autor residir em bairro nobre desta Cidade, de forma que é possível inferir que os rendimentos da referida parte não condizem ordinariamente à miserabilidade necessária à concessão da AJG, não havendo prova nos autos que conduza à conclusão diversa.

A propósito, o exequente sequer demonstrou seus rendimentos mensais, embora tenha tido mais de uma oportunidade para tanto.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Neste passo, hei por bem manter meu convencimento exposto no despacho de id 62446367, de modo que indefiro
o requerimento de GRATUIDADE DA JUSTIÇA de forma integral
, mantendo assim a concessão parcial do benefício no que se refere ao parcelamento das custas.”

Acrescente-se que, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Todavia, como fundamentado pelo Juízo de 1ª Instância, os elementos de convicção extraídos dos autos evidenciam que o Agravante é sócio de duas sociedades empresárias com considerável capital social, em relação às quais não se comprovou ausência de movimentação financeira significativa ou inatividade, como sustenta nas razões recursais, além de residir em endereço com elevado valor imobiliário, circunstância sequer controvertida nas razões recursais.

A propósito, constou do recurso agravo de instrumento nº 5003790-73.2021.8.08.0000, em decisão proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que “
embora o agravante se qualifique como aposentado, uma simples busca à rede mundial de computadores, revela que é sócio-administrador da empresa Mármores e Granitos São Francisco Ltda ME (CNPJ nº 27.981.281/0001-67), cuja situação cadastral encontra-se ativa desde 03.11.2005, bem como da empresa Zucogran Indústria Comércio e Exportação Ltda (CNPJ nº 34.457.717/0001-89), com capital social de R$100.000,00 (cem mil reais), ativa desde 07.08.2019.
”

Não obstante, verifico, da petição inicial, que o objeto da ação de origem volta-se à uma dívida referente a um empréstimo de $110.000,00 (cento e dez mil dólares americanos), realizado pelo agravante por meio de um contrato de prestação de serviço de intermediação para a compra e venda de granito, mármores e seus derivados, elemento indubitável quanto à existência de certa capacidade financeira da parte, pela possibilidade de realizar um investimento de uma quantia de tal monta.

O contexto fático-processual que ressai dos autos corrobora a premissa fixada pelo juízo de primeiro grau no sentido de que “
a ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
”, do que resulta o indeferimento da gratuidade de justiça.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023)

Dessarte, como medida capaz de compatibilizar o acesso à Justiça, diante do elevado valor da causa originária - aproximadamente um milhão de reais -, entendo oportuno o deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais, medida
autorizada pela norma do art. 98, § 6º, do CPC
,
em seis parcelas sucessivas
, medida que reputo adequada ao caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, em caso semelhante,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC). 2. A documentação disponibilizada comprova que os rendimentos familiares, somados, ultrapassam 05 (cinco) vezes o salário-mínimo, montante que indicam a possibilidade de arcar com as custas processuais, sem inviabilizar o sustento familiar. 3.
Porém, considerando que as custas processuais alcançarão o montante de R$ 1.050,00 (1,5% x R$ 70.000,00 – valor da causa) e, levando em consideração que os agravantes demonstram um gasto mensal ordinário significativo
,
bem como que um dos agravantes é menor, não auferindo renda, e, portanto, não haverá propriamente rateio das custas, pois os valores serão provenientes do rendimento familiar,
constata-se que a quantia, caso quitada em parcela única, pode afetar a economia da família
. 4.
Desse modo, vislumbra-se elementos para deferir parcialmente o pleito, autorizando-se o parcelamento das custas iniciais
.
5. Recurso parcialmente provido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007755-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar o pagamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, todas com vencimento no 5º dia útil de cada mês. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)